Tribunal: TJMT
Processo: 0034519-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO(S):
VANILDA NUNES DE SOUZA

Número do Protocolo: 34519/2019
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO CONTRA ACÓRDÃO – ART. 1.021 DO CPC – POSSIBILIDADE APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é espécie recursal cabível apenas contra decisão monocrática do relator.
2. Recurso não conhecido.

AGRAVANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO(S):
VANILDA NUNES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de agravo interno interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão proferido na Apelação no 21441/2018, que à unanimidade, proveu o recurso da de VANILDA NUNDES DE SOUA e negou provimento ao recurso da autarquia federal.
Como causa de pedir recursal, sustenta que os entes públicos Federais não são partes legítimas para figurar no polo passivo de lides que tramitem pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153/2009.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja mantida a competência da justiça comum e, por conseguinte, seja o recurso julgado pelo Tribunal de Justiça.
Sem contrarrazões ao recurso, conforme certidão à fl. 09.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se de agravo interno interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão proferido na Apelação no 21441/2018, que à unanimidade, proveu o recurso da de VANILDA NUNDES DE SOUA e negou provimento ao recurso da autarquia federal.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.
Na espécie, percebe-se que os recursos de apelação foram julgados em colegiado, constando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA CITRA PETITA – CAUSA MADURA - ESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – COMPROVADA A INCAPACIDADE PERMANENTE - INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DO INSS DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Verificado que a sentença é citra petita, pois não analisou o pedido da Autora de conversão em aposentadoria por invalidez, padece de nulidade que pode ser analisada de ofício por este Relator, e ser sanada por este nos termos do art. 515, § 3o, do CPC/73.
A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42).
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.”

Com efeito, o agravante utiliza de forma inadequada do agravo interno para atacar decisão colegiada quando este recurso só se presta contra decisões monocráticas do relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Partindo dessas premissas, se a apelação foi julgada por esta Egrégia Câmara, resta evidente que o agravo interno não é o recurso adequado contra o referido acórdão, razão pela qual não há como conhecer do recurso.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, não conheço do agravo interno nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR